Tribunal: TJSP
Processo: 2068642-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SANTO ANTONIO DE POSSE. Adicional de insalubridade. Técnica de farmácia. Decisão agravada que determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à autora. Reforma. Supressão de pagamento pela Municipalidade lastreada em laudo técnico. Edição de nova legislação a respeito

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. SANTO ANTONIO DE POSSE. Adicional de insalubridade. Técnica de farmácia. Decisão agravada que determinou o restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à autora. Reforma. Supressão de pagamento pela Municipalidade lastreada em laudo técnico. Edição de nova legislação a respeito da referida verba (LCM no 14/19). Ausência de prova inequívoca a respeito da insalubridade nas funções exercidas. Contraditório. Necessidade. Agravo provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000360807
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2068642-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaguariúna, em que é agravante MUNICÍPIO DE
SANTO ANTÔNIO DA POSSE, é agravada JUSSARA APARECIDA FOLSTER
DURANTE.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 22 de maio de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068642-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15081
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2068642-93.2020.8.26.0000
COMARCA: JAGUARIÚNA 2a VARA
AGRAVANTE: PREFEITO MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DE
POSSE
AGRAVADA: JAQUELINE MARIA BARBOZA HORTOLAN
VOTO No 15081
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA
ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. SERVIDORA
PÚBLICA MUNICIPAL. SANTO ANTONIO DE POSSE.
Adicional de insalubridade. Técnica de farmácia. Decisão
agravada que determinou o restabelecimento do pagamento do
adicional de insalubridade à autora. Reforma. Supressão de
pagamento pela Municipalidade lastreada em laudo técnico.
Edição de nova legislação a respeito da referida verba (LCM no
14/19). Ausência de prova inequívoca a respeito da insalubridade
nas funções exercidas. Contraditório. Necessidade. Agravo
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo
Município de Santo Antônio de Posse em face da decisão de fls. 87/88 que
concedeu a tutela antecipada, determinando o restabelecimento do pagamento
do adicional de insalubridade à autora.
Em razões recursais, alega, em síntese, que i) a decisão
determina providências práticas que importarão danos irreversíveis ao erário;
ii) não foi interrompido o pagamento do adicional de insalubridade de forma
abrupta e repentina; iii) o Município vem aperfeiçoando seu meio ambiente
laboral, introduzindo práticas e métodos de segurança do trabalho e de
medicina ocupacional; iv) servidor submete-se ao regramento do Estatuto
correspondente, não havendo aplicação subsidiária das regras da CLT; v)
houve nova regulamentação do adicional de insalubridade em dezembro de
2019, que entraram em vigor em março de 2020; vi) a supressão da verba deu-
se com base em Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade, que
concluiu que a atividade do autor não enseja a percepção do adicional; vii) o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068642-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15081
3
fato de a parte agravada ter recebido o adicional até pouco tempo atrás, por si
só, não é motivo para sua manutenção eterna.

Presentes os requisitos exigidos no parágrafo único do
artigo 995, do CPC, em decisão de fls. 458/459 determinou-se a suspensão da
decisão agravada até julgamento final deste agravo.

Contraminuta à fls. 463/474.
É O RELATÓRIO.
Cuida-se, na origem, de tutela de urgência antecipada em
caráter antecedente, visando o restabelecimento do pagamento de adicional de
insalubridade em favor da autora, técnica de farmácia, com pagamento do
mês de novembro em folha suplementar, sob pena de multa diária e, ao final,
sua confirmação, com a condenação do Município a pagar pelo adicional nos
moldes que vinha sendo pago anteriormente, no valor de R$ 326,80.

A tutela antecipada foi concedida, determinando-se o
restabelecimento do pagamento do adicional de insalubridade à autora, daí
advindo o presente recurso.

Pois bem.

Inicialmente, para que seja concedida a tutela provisória
de urgência, há que estarem presentes alguns requisitos.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de Processo Civil).
E no caso em questão, é caso de concessão da tutela
provisória aqui pretendida.
É que, ao contrário do que defende a autora, sobre a
interrupção do pagamento do adicional de insalubridade sem aviso ou justificativa
para tanto, neste momento, observa-se que a supressão deu-se lastreada em Laudo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2068642-93.2020.8.26.0000 -Voto no 15081
4
Técnico de Insalubridade e Periculosidade, elaborado por Engenheiro de Segurança
do Trabalho, em outubro de 2019, oportunidade em que foi reavaliada a função
exercida pela demandante.

Insta também frisar que houve edição de novo texto legal,
LCM no 14, de 13 de dezembro de 2019, que alterou dispositivos da LCM no 01/91
(Estatuto dos Funcionários Públicos), e, inclusive, passou a dispor especificamente
acerca dos percentuais a serem pagos a título de adicional de insalubridade, o que
inexistia na lei anterior.
Assim, considerando que o adicional de insalubridade é
vantagem ligada umbilicalmente às condições de trabalho e enquanto durar a
exposição a agentes nocivos, faz-se imprescindível a produção de prova das
condições atuais de trabalho do autor, para se aferir se realmente, de acordo
com o quanto alegado, desempenha funções sob condições insalubres de
modo a fazer jus à manutenção do adicional de insalubridade que era
anteriormente pago.
Diante disso, não há como resolver tal questão sem a
presença de prova inequívoca, devendo ser, se o caso, matéria de instrução
processual no juízo de origem.

Demais disso, há patente possibilidade de risco de dano de
difícil reparação, caso seja permitido o pagamento pretendido antes de estabelecido
o contraditório, motivo pelo qual de rigor seja afastada a tutelada antecipada em
caráter antecedente deferida na decisão agravada.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao agravo.
MARCELO SEMER
Relator